Tribunal: TJDFT
Processo: 0701483-07.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. RECONVENÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRAZO INFERIOR A TRINTA MESES. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. INTENÇÃO DE NÃO RENOVAR AO FIM DE UM ANO. IRRELEVÂNCIA. DENÚNCIA CHEIA. MOTIVO EXPOSTO. NÃO CONCRETIZAÇÃO. CONFISSÃO. IRREGULARIDADE COMPROVADA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL EM FAVOR DA LOCATÁRIA. POSSÍVEL CRIME. ART. 44, II, DA LEI No 8.245/91. CAUÇÃO. PAGAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. BUSCA EM SEDE JUDICIAL PELO LOCADOR. IMPOSSIBILIDADE. FIM DA AVENÇA. DESNECESSIDADE DE GARANTIA. REFORMA DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE LAUDO DE VISTORIA INICIAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA LOCATÁRIA. ALUGUERES EM ATRASO. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. ART. 373, II, DO CPC. ÚLTIMO MÊS DE OCUPAÇÃO. VALOR PROPORCIONAL DEVIDO. MULTA DE 10% POR ATRASO. IMPOSIÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do art. 47, caput, da Lei no 8.245/91, nos contratos de locação com prazo inferior a 30 (trinta) meses, findo o prazo inicial, opera-se a prorrogação automática do contrato, só podendo o locador retomar o imóvel nos casos elencados nos incisos do mesmo artigo.
2. Invocada necessidade de uso do imóvel locado pela filha dos locadores em razão de casamento, configura-se a denúncia cheia prevista no art. 47, III, da Lei no 8.245/91. Entretanto, comprovada e confessada a não destinação do bem nos termos expostos, sem justificativa legítima, incorrem em grave violação contratual os locadores, conduta que, ao menos em tese, se subsume à hipótese prevista no art. 44, II, da mesma Lei, crime de ação pública, sendo medida de rigor a condenação ao pagamento da multa estabelecida por descumprimento do instrumento.
3. A existência de cláusula contratual prevendo o pagamento de caução em depósito em conta poupança não constitui presunção de pagamento da quantia, mormente quando se alega que o valor foi repassado, em dinheiro, para o antigo administrador do imóvel, a ele se dirigindo a pretensão, visto que sequer foi apresentado recibo de pagamento.
4. A caução prestada como garantia em contrato de locação tem por objetivo adiantar gastos com eventual inadimplemento, de modo que, sendo necessária sua utilização e existindo saldo remanescente, este deve ser restituído, não perdido em favor do locador, não se confundindo com arras penitenciais. Precedentes.
5. Não há que se falar em responsabilidade do locatário por reformas no imóvel após a desocupação quando nem sequer há laudo de vistoria inicial, máxime quando expresso em cláusula contratual que o bem deve ser restituído conforme as condições iniciais, verificadas justamente por meio do documento de verificação.
6. Comprovado o pagamento da parcela vencida antes da desocupação do imóvel (art. 373, II, do CPC), resta à locatária apenas o pagamento proporcional do período referente ao mês em que desocupou o imóvel, acrescido de multa contratual de 10%, nos termos do contrato, bem como correção monetária e juros de mora.
7. Havendo sucumbência recíproca entre as partes, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser distribuídos de acordo com a proporção do êxito de cada uma.
8. Apelações conhecidas e parcialmente providas.